Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AVENÇA ENTRE VIZINHOS. AGRESSÕES VERBAIS E ARREMESSO DE OBJETOS. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. O relacionamento entre vizinhos deve se pautar em respeito mútuo. Demonstrado que a avença ocorrida entre vizinhos extrapola os limites do aceitável, tem-se configurado ato ilícito indenizável.
2. Constatado que, em virtude da animosidade instalada entre vizinhos, houve agressões verbais, arremesso de objetos para interior da residência da parte autora/apelada e perturbação do sossego durante o repouso noturno, tem-se por caracterizado danos de ordem moral passíveis de indenizaçao.
3. Para fins de fixação do quantum debeatur a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, justificando-se a redução do valor arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.